Tribunal: TJDFT
Processo: 0752902-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1179 STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TR. INAPLICABILIDADE. REMESSA AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. ART. 524, §2o, DO CPC.
1. TEMAS 1170 STF e 1169 STJ: Inexistindo decisão do relator do recurso extraordinário paradigma em determinar a suspensão dos feitos que tratam do tema repetitivo, não há se falar em suspensão do processo. É desnecessário o procedimento de liquidação se o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, possibilitando aferir a quantia devida mediante simples cálculos aritméticos.
2. Não é possível a incidência da TR na correção do débito fazendário, mesmo que fixada no título exequendo, porquanto inidônea à correção da moeda, sob pena de se chancelar vantagem indevida à Fazenda Pública, com profundo prejuízo ao servidor, que já aguarda há anos pela satisfação do seu crédito.
3. Havendo discordância entre as partes acerca do valor devido, pode o juiz da causa se valer da Contadoria Judicial para a confecção dos cálculos, nos termos do art. 524, §2o, do CPC, a fim de subsidiar suas razões de decidir.
4. Negou-se provimento ao recurso.